Tribunal: TCU
Processo: 025.316/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2335/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos e determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que, consoante disposto no art. 6o, § 1o, da Resolução TCU 206/2007, corrija o campo "Filiação no IPC" no Formulário de Concessão de Pensão, para que passe a indicar "1-Segurado Obrigatório": 1. Processo TC- Processo 025.316/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Bruno David Pasti Camata (XXX.722.681-XX); Rita de Cássia Paste Camata (XXX.850.667-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Senado Federal 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.